Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007455-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IVANILCE TOTTI FERREIRA - CPF: 033.821.861-01 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR DE ARTES
–
NEGATIVA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CURSO É RECONHECIDO PELO MEC -
NÃO RECONHECIDA VALIDADE AO DIPLOMA PELA COMISSÃO DO
CONCURSO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não demonstrada a ilegalidade do ato tido como coator, em razão de os documentos juntados para a validação da inscrição da candidata, qual seja, o seu diploma de complementação, que lhe confere o título de licenciatura em artes visuais, ser inválido para tal desiderato, uma vez que emitido por faculdade que não possui o referido curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), impõe-se a denegação da ordem.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho,
que denegou a segurança almejada no Mandado de Segurança no
1007455-29.2019.8.11.0041
impetrado por
IVANILCE TOTTI FERREIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
em que buscava a sua convocação para o cargo de professor em Artes.

Sustenta a apelante, em síntese, que os documentos acostados na inicial são suficientes para cumprir o pré-requisito de constituição de provas, alegando, ainda, que os mesmos não foram detidamente analisados pelo juízo de piso.

Afirma que o Edital Regulador no 024/2018/GS/SEDUC/MT apresenta requisitos gerais para participação, quais sejam, idade mínima, nacionalidade e requisitos para validação dos documentos necessários, os quais entende estar apta em sua totalidade. A par disso, aduz que cumpriu com todos os requisitos que o Edital exigiu para a inscrição no certame, não existindo motivo justificável para que a Comissão Central e Coordenadoria de Provas e Provimentos alterasse a sua inscrição para “unidocência”, uma vez que realizou a inscrição para docência em “artes”.

Por fim, requer seja dado total provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença, para o fim de assegurar a referida inscrição como Professora de Artes no Processo Seletivo Simplificado e sua consequente contratação, sendo concedida a segurança pleiteada.

Devidamente intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões – id. 9223666 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Apelo – id. 13334002 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível em face de sentença que denegou a segurança,
em que a Impetrante buscava a sua convocação para o cargo de professor em Artes.

De inicio, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A espécie revela que a parte Apelante busca a anulação do ato que culminou com a sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado no 024/2018/GS/SEDUC/MT, destinado à contratação temporária para exercer os cargos de professores para o ano letivo 2019,

ao fundamento que apresentou todas as provas pré - constituídas de que poderia sim, concorrer a vaga de professora da artes na referida escola e consequentemente a contratação para o cargo.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a Apelante trouxe aos autos documentos comprobatórios para constatação de que a Instituição que expediu o Certificado (Universidade de Paraíso do Norte – FAPAN - ID 9223649, pg. 2) é autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) ou que o curso ofertado seja homologado pelo órgão federal.

No caso, o Edital do certame, no item 4.2.1 exige curso autorizado para obtenção da contratação temporária pelo referido certame, como se vê:

“4.2.1 - Apresentar o
Diploma emitido por Instituto Ensino Superior - IES
com curso autorizado (de graduação) ou, na falta deste,
Atestado de Conclusão de Curso Superior acompanhado do Histórico Escolar, constando data de colação de grau
, observando que o prazo de validade para os Atestados de Conclusão de Curso será de no máximo 2 (dois) anos, a contar da data de colação de grau do curso.”

Com efeito, é cediço que todas as instituições de educação superior que queiram criar um curso precisam passar pelo processo formal de autorização, à exceção das Universidades. Esse é o ato legal que permite a instalação do curso e a abertura de processo seletivo para matrícula de alunos.

A situação legal de criado ou autorizado, entretanto, é transitória. Com o intuito de emissão de diplomas ou certificados válidos aos seus alunos, é necessário que essas instituições tenham o
reconhecimento
do Ministério da Educação e Cultura - MEC.

O curso criado ou autorizado pode abrir inscrições, realizar processo seletivo e receber alunos, mas não pode ainda conferir diploma ou certificado. Deve, antes disso, solicitar ao Ministério da Educação o reconhecimento quando cumprir 50% (cinquenta por cento) de seu projeto curricular.

E somente o curso reconhecido pelo MEC está habilitado a conferir diploma ou certificado a seus alunos.

No caso dos autos, verifica-se através da documentação acostada aos autos, que a Apelada não logrou êxito em demonstrar que o diploma comprobatório de sua formação pedagógica de habilitação em artes foi emitido por Instituição de Ensino Superior devidamente autorizada, não servindo, portanto, ao propósito a que se destina.

Desse modo, entendo que agiu corretamente a Administração Pública ao deixar de dar posse a candidato que, embora aprovado no certame, não atende aos requisitos de investidura no cargo, em respeito ao princípio da legalidade, que deve reger sua atuação.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATA A PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO PORFESSORA – NEGATIVA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE COMPLEMENTAÇÃO AO TÍTULO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA – ENSINO A DISTÂNCIA – CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – SEGURANÇA DENEGADA.
Não demonstrada a ilegalidade do ato tido como coator, em razão de os documentos juntados para a validação da inscrição da candidata no PAS/2019, qual seja, o seu diploma de complementação, que lhe confere o título de licenciatura em Química, ser inválido para tal desiderato, uma vez que emitido por faculdade que não possui o referido curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), impõe-se a denegação da ordem.
(TJ-MT - MS: 01102811620188110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/09/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2019)

À vista disso, verifica-se que não houve o ato coator indigitado, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso e
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença de
primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021